Tribunal: TJES
Processo: 5010557-59.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5010557-59.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

REU: JOSIEL VIEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DESTA VERBA E FAZ REMISSÃO EXPRESSA DA UTILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL PARA DEFINIR SUA INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS TRABALHISTAS A RESPEITO DA MATÉRIA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ADOÇÃO DE UMA DAS INTERPRETAÇÕES RAZOÁVEIS PERMITIDAS. SÚMULA Nº 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA CONSTANTE EM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.

1)
O escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo, vez que esta via não pode ser tratada como um sucedâneo recursal, dado seu caráter excepcional.

2)
Tanto a sentença proferida pela instância primeva quanto o acórdão rescindendo lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício explicitaram, expressamente, que, no âmbito do município de Laranja da Terra-ES, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 187/1997) prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais (art. 55, alínea “l”) e, a despeito de não existir regulamentação da matéria no ordenamento jurídico municipal, o mencionado Estatuto determinou que o administrador público observe as prescrições da legislação federal/trabalhista para fins de concessão do citado adicional de insalubridade (art. 143).

3
)
Enquanto o art. 55, alínea “l”, da Lei Municipal nº 187/97, dispõe que os servidores públicos daquela municipalidade terão direito a
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei”
, o art. 143 do mesmo Diploma Legal prescreve que
“
o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários”
, de forma que a inexistência de regulamentação a respeito do adicional de insalubridade no município de Laranja da Terra-ES não pode ser considerado um óbice à concessão da referida vantagem econômica, pois há expressa previsão legal permitindo a utilização da legislação federal/trabalhista sobre o assunto, de maneira que o reconhecimento do direito a esta vantagem pecuniária pelo acórdão rescindendo com base na Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e o Emprego não caracteriza violação manifesta às normas jurídicas relacionadas à competência para legislar sobre a matéria e aos postulados da legalidade e da isonomia (arts. 5º, 18, 23 e 37, da CF/88).

4
)
Quando a colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício entendeu que era possível utilizar a Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e o Emprego, para avaliar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade ao servidor municipal requerido, ante a inexistência de regulamentação a respeito da matéria no âmbito local e por haver expressa permissão legal para utilização da mencionada norma federal/trabalhista, além de não violar direta e gravemente nenhuma norma municipal ou da Constituição da República, apenas adotou uma das interpretações possíveis, o que obsta o acolhimento da pretensão autoral de rescisão do acórdão objurgado nesta via, ante a inexistência de manifesta violação à norma jurídica e diante da orientação vinculante firmada na Súmula nº 343 pelo Supremo Tribunal Federal.

5
)
Ação Rescisória julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5010557-59.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/07/2024

R E L A T O R I O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MÚNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
ação rescisória
ajuizada pelo
Município de Laranja da Terra-ES
com o objetivo de rescindir o
acórdão
lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício (ID 5988466) que negou provimento ao recurso de apelação cível e julgou prejudicada a remessa necessária, para manter a sentença proferida nos autos da ação de cobrança nº 0000427-81.2015.8.08.0063 que julgou procedente a pretensão de
Josiel Vieira
, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) em favor do servidor, desde a data de sua admissão, ressalvado o período alcançado pela prescrição quinquenal, devidamente atualizado.

Alega o município autor que o acórdão transitado em julgado teria violado manifestamente às normas jurídicas (art. 966, inciso V, do CPC/2015) constantes no art. 55, alínea “l”, da Lei Municipal nº 184/1997, e nos arts. 5º, 18, 23 e 37, da Constituição da República, na medida em que teria reconhecido o direito de o servidor público demandado perceber adicional de insalubridade, no percentual máximo, sem que houvesse a necessária regulamentação no âmbito daquela municipalidade, considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos de Laranja da Terra-ES dispõe expressamente acerca da imprescindibilidade de lei regulamentando a matéria, o que não pode ser suprida pela utilização da CLT.

Requer, assim, o deferimento do pedido de tutela provisória para sobrestar a eficácia do acórdão rescindendo e, consequentemente, do cumprimento de sentença que tramita perante o juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra-ES, e, no mérito, a procedência da presente ação rescisória, a fim de rescindir o mencionado acórdão e realizar novo julgamento da demanda originária para reconhecer a inexistência de amparo legal no ordenamento jurídico municipal para a concessão do adicional de insalubridade ao servidor requerido.

Ao receber os autos, determinei que o ente municipal autor fosse intimado para oportunizar a emenda da inicial por meio da juntada dos documentos indispensáveis à propositura da presente ação rescisória (ID 6116906), tendo o município requerente acostado os mencionados documentos – inteiro teor do acórdão rescindendo, certidão de trânsito em julgado e Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (ID’s 6313950, 6313960, 6313961, 6313963 e 6313964).

Em cognição sumária, proferi decisão indeferindo o pedido de tutela provisória formulado pelo ente municipal autor, prestigiando a segurança jurídica conferida pela coisa julgada material da sentença objurgada, especialmente porque não se mostrou possível, naquela fase procedimental, reconhecer a verossimilhança das alegações acerca da manifesta violação à norma jurídica.

Após o demandado ter sido pessoalmente citado, apresentou contestação (ID 7469005), na qual postulou a inadmissibilidade da ação rescisória com base na Súmula nº 343 do STF, uma vez que pretende demonstrar a violação manifesta à norma jurídica que possui interpretação controvertida e cujo acórdão rescindendo adotou uma das interpretações possíveis. Requer, alternativamente, a improcedência do pedido, visto que a legislação municipal autoriza a concessão do adicional de insalubridade para os servidores públicos com base na legislação trabalhista que regulamenta a matéria, de forma que não houve violação ao princípio da legalidade, consoante jurisprudência sedimentada desta Corte de Justiça.

Na sequência, o feito foi saneado, oportunizando ao ente municipal autor apresentar réplica das defesas indiretas formuladas em contestação e às partes que apresentassem ou especificassem as provas que reputassem necessárias para subsidiar a formação da convicção do órgão colegiado (ID 7499346).

Enquanto o município autor formulou sua réplica, na qual esclareceu que não tinha o interesse em produzir outras provas (ID 7927038), o requerido também informou não possuir o interesse em produzir nenhuma prova (ID 7968493).

Finda a instrução processual e desnecessária a apresentação de alegações finais, vez que não foram produzidas provas diversas das documentais que acompanhara as primeiras manifestações das partes, a presente ação rescisória se encontra apta para ter seu mérito apreciado, nos termos do art. 353 do CPC/2015.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Bom dia, doutor, com a palavra pelo prazo regimental de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI:-
Boa tarde, senhor Presidente, demais desembargadores integrantes desta Câmara, representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados.

Excelências, os autos, trata-se de ação rescisória, avisado pelo município de Laranja da Terra, que se pretende recindir o acórdão lavrado pela primeira Câmara Cível deste Igreja Tribunal, que manteve a sentença que condenou o município de Laranja da Terra ao pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público.

O fundamento principal desta ação rescisória, o permissivo do artigo 966, inciso V do CPC, que diz que a decisão de mérito transitado em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente a norma jurídica.

Entretanto, Excelências, entendemos que o permissivo não se encaixa no presente. Por quê? O município alega que o artigo 55, alínea L da lei 1.84997, que é o Estatuto dos Servidores, diz que para pagamento de adicional de insalubridade há necessidade de previsão em legislação específica. Entretanto, o município omite, em sua ação rescisória, a prescrição do artigo 143 do próprio Estatuto dos Servidores, que diz, o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres perigosos ou outros executados pelos funcionários.

Então, primeiramente, alegamos uma hipótese de não cabimento da presente ação rescisória por conta da súmula nº 343 do STF, que diz, não cabe a ação rescisória por ofensa literal de exposição de lei, que é a hipótese do inciso V do artigo 966, quando a decisão rescidenda se tiver baseada em texto legal de interpretação controvertida dos tribunais. Então, excelências, na verdade, aqui não há a violação à lei. Na verdade, há uma interpretação, inclusive pacífica, deste Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente. Por quê? Porque a norma aqui foi interpretada no artigo 55, alínea “L” do estatuto, junto com o próprio artigo 143, que garante ao servidor o recebimento do adicional de insalubridade. Então, no primeiro ponto, alegamos essa preliminar de não cabimento da ação rescisória.

E, prosseguindo, Excelências, o município alega, então, a violação à lei. Entretanto, conforme já dito, não há essa violação. Por quê? Porque o presente caso, assim como todos os casos análogos, diversos casos, tanto de Laranja da Terra, Marechal Floriano, entre outros municípios, há essa previsão legal.

A norma de estatuto fala: O servidor tem direito adicional de remuneração para as atividades penosas e insalubres na forma da lei. E o próprio estatuto coloca um artigo adiante que diz, o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres. Ou seja, o próprio município remete à sua própria lei, que remete à legislação federal.

Portanto, entendemos que não há fundamentação jurídica para rescindir o acórdão, e trazemos em nossa defesa, anexada ao PJE, diversos julgados de todas as câmaras cíveis deste tribunal, em casos análogos em que as sentenças foram favoráveis aos servidores. E é isso.

Senhores Desembargadores, pedimos, então, ser julgado improcedente a presente ação.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):

Cumprimento do outro advogado, doutor Pedro Henrique, pela sustentação oral levada a efeito na tribuna, e passo a palavra a eminente relatora para efeito de voto.

*

A SRª DESEMBARAGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):

Senhor Presidente, também cumprimento o ilustre advogado e farei uma leitura, ainda que rápida, Presidente, das partes mais importantes, porque, conforme explicado pela ilustre senhora diretora de secretaria no início da sessão, Esse processo não está no PJE porque ele estava na pauta virtual. Quando ele foi migrado da pauta virtual para a presencial, ele apresentou um erro no sistema e ela não conseguiu abri-lo para a pauta presencial. Eu pedi o meu gabinete e em cada gabinete foi entregue uma cópia física do voto que eu vou proferir hoje. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma leitura rápida dos pontos mais importantes.

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de
ação rescisória
ajuizada pelo
Município de Laranja da Terra-ES
com o objetivo de rescindir o
acórdão
lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício (ID 5988466) que negou provimento ao recurso de apelação cível e julgou prejudicada a remessa necessária, para manter a sentença proferida nos autos da ação de cobrança nº 0000427-81.2015.8.08.0063 que julgou procedente a pretensão de
Josiel Vieira
, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) em favor do servidor, desde a data de sua admissão, ressalvado o período alcançado pela prescrição quinquenal, devidamente atualizado.

Registro, inicialmente, que a decisão questionada nesta ação rescisória realmente é o
acórdão lavrado
pela
colenda Primeira
Câmara Cível deste
e
grégio Tribunal de Justiça
, visto ser o último comando judicial a tratar do mérito nos autos principais
1
, o que atrai a competência de um dos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício para processar e julgar o feito, em consonância com o disposto no art. 52, inciso I, alínea “b”, do RITJES.

Além disso, constata-se que a petição inicial,
após emenda
, observou os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, consoante determina o art. 968 do mesmo Diploma legal, e foi tempestivamente ajuizada no dia 08/09/2023, já que visa desafiar uma decisão de mérito transitada em julgado em 09/09/2021 (ID 6313964), dentro, portanto, do prazo decadencial de 02 (dois) anos (art. 975,
caput
, do CPC/2015).

Preenchidos todos os pressupostos processuais, passo ao exame dos fatos. De acordo com os elementos probatórios que instruem o feito, o ente municipal autor pretende rescindir o acórdão lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício que manteve a sentença proferida pela instância primeva que condenou a municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), em favor do servidor requerido, desde a data de sua admissão, ressalvado o período alcançado pela prescrição quinquenal, sob a alegação de que teria violado manifestamente as normas jurídicas (art. 966, inciso V, do CPC/2015) constantes no art. 55, alínea “l”, da Lei Municipal nº 184/1997, e nos arts. 5º, 18, 23 e 37, da Constituição da República, na medida em que teria reconhecido o direito de o servidor demandado perceber referida vantagem pecuniária sem que houvesse a necessária regulamentação no âmbito do ordenamento jurídico municipal, considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos de Laranja da Terra-ES dispõe expressamente acerca da imprescindibilidade de lei regulamentando a matéria, o que não poderia ser suprida pela utilização da CLT.

Em que pese o louvável zelo da Procuradoria municipal, o atento exame dos elementos probatórios que integram o caderno processual e, principalmente, da fundamentação exposta tanto na sentença quanto no acórdão rescindendo que a manteve,
revela
inoportuno reconhecer

a existência de violação manifesta à norma jurídica
, visto que a conclusão ali exposta respeitou uma das interpretações possíveis de ser adotada a respeito da possibilidade de utilização das normas trabalhistas para implementar o adicional de insalubridade ao servidor municipal requerido.

O escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo.

Trata-se, portanto, de uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material e apresentem alguns dos vícios elencados na legislação processual,
não sendo admitida como mero sucedâneo de recurso de revisão
, porquanto
imprestável para discutir o acerto ou desacerto do entendimento sufragado no
decisum
rescindendo
, daí ser considerada uma excepcional hipótese, legalmente prevista, de “relativização da coisa julgada”.

Nesse contexto e em respeito à segurança jurídica que é conferida pela coisa julgada material, revela-se absolutamente excepcional a rescisão de uma decisão transitada em julgado, situação que deve ficar reservada exclusivamente para as hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

Partindo dessa premissa e avançando no exame da questão posta, em relação aos servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente na Constituição da República (art. 39,
caput
e § 3º, da CF/88
2
) como ocorreu em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (art. 7º, inciso XXIII, da CF/88
3
), ficando, portanto, os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, com competência para
instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional
4
, consoante
precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 565.714
, submetido a repercussão geral, em que se ressaltou a “
Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).”
(RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que
depende de integração legislativa
exarada pelo ente público competente
para que seja aplicada
,
não sendo possível,
em regra,
o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista,
como, por exemplo,
a Consolidação das Leis Trabalhistas e
as Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego
,
sem qualquer tipo de menção/
referência
por parte de lei editada pelo Poder Público
5
.

De fato, como a Administração Pública é regida pelo princípio basilar da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), somente pode atuar respaldada nos mandamentos da lei e em seus regulamentos, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Desse modo, consoante entendimento firmado, há tempos, pelo Supremo Tribunal Federal
6
,
para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de
insalubridade
previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, é necessári
o que o respectivo município

regulamente a matéria por meio d
a edição de normas específicas
que definam as atividades assim consideradas e estabeleçam os respectivos critérios de pagamento, mediante fixação de percentuais/graus de periculosidade
ou, ao menos, que faça referência expressa à utilização dos parâmetros já estabelecidos em normas federais/trabalhistas
.

Na mesma linha, orienta o Superior Tribunal de Justiça que
“para concessão do adicional em exame, faz-se necessária a existência de lei municipal regulamentadora, inclusive com a disciplina dos percentuais cabíveis para cada categoria”
(REsp n. 1.676.176/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017, STJ) e que “
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.”
(AgInt no AREsp n. 920.506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016, STJ).

Com base nesse contexto, tanto a sentença proferida pela instância primeva quanto o acórdão rescindendo lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício explicitaram, expressamente, que, no âmbito do município de Laranja da Terra-ES, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 187/1997 – ID 6313961) prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais (art. 55, alínea “l”) e, a despeito de não existir regulamentação da matéria no ordenamento jurídico municipal,
o mencionado Estatuto determinou que o administrado
r
público observe as prescrições da legislação federal/trabalhista para fins de concessão do citado adicional de insalubridade
(art. 143).

De fato, enquanto o art. 55, alínea “l”, da Lei Municipal nº 187/97, dispõe que os servidores públicos daquela municipalidade terão direito a
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei”
, o art. 143 do mesmo Diploma Legal prescreve que
“
o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários”
, de forma que
a inexistência de regulamentação a respeito do adicional de insalubridade no município de Laranja da Terra-ES não pode ser considerado um óbice à concessão da referida vantagem econômica, pois há expressa previsão legal permitindo a utilização da legislação federal/trabalhista sobre o assunto
, de maneira que
o reconhecimento do direito a esta vantagem pecuniária pelo acórdão rescindendo com base na Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e o Emprego não caracteriza violação manifesta às normas jurídicas relacionadas à competência para legislar sobre a matéria e aos postulados da legalidade e da isonomia (
arts. 5º, 18, 23 e 37, da
C
F/88)
.

No escopo de afastar qualquer dúvida que tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo
utilizaram uma das interpretações possíveis
das normas constantes nos arts. 55, alínea “l”, e 143, ambos da Lei Municipal nº 187/97, transcrevo os respectivos trechos de suas fundamentações que abordaram o assunto:

Sentença

“O inciso I do art. 55 do Estatuto dos Servidores de Laranja da Terra, prevê o pagamento de ‘
Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei’
;”.

Observa-se, portanto, que no corpo legislativo deste município, não há regulamentação a respeito dos trabalhos insalubres, perigosos e outros, remetendo a legislação estatutária do ente à federal, nos exatos termos do art. 143 da lei 184/97, que prescreve que ‘
O município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários’
.

Portanto, não havendo regulamentação no âmbito do município, deve a legislação local se adequar à federal, sendo esta descrita na NR15, mais precisamente no Anexo nº 14.”

Voto condutor do acórdão rescindendo

Quanto à alegação de que o Apelado não teria direito ao recebimento da verba ante a ausência de norma específica regulamentando seu pagamento, não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, analisando, especificamente, a legislação do Município de Laranja da Terra.

Isso porque é a própria Lei Municipal 184/97 (Estatuto do Servidor) que prevê, expressamente, em seu art. 143, que o Município de Laranja da Terra observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, verbis:

‘Art. 143 – O município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários.’

Nesse sentido, já se manifestou essa Colenda Primeira Câmara Cível, consoante se vê, exemplificativamente, no acórdão proferido no recurso de apelação n° 0000247-60.2018.8.08.0063, de minha relatoria, assim ementado:

(...).

Destarte, diante a inequívoca previsão da legislação local, incide, indubitavelmente, no caso concreto, para o cargo do Apelado, a previsão de pagamento do percentual de 40% (quarenta por cento) previsto no anexo 14, da Norma Regulamentadora n° 15, do Ministério do Trabalho, tal como firmado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
.”

Não fosse o bastante, a interpretação adotada no acórdão rescindendo a respeito das normas constantes nos arts. 55, alínea “l”, e 143, ambos da Lei Municipal nº 187/97,
não destoa daquela
majoritariamente
adotada por esta Corte de Justiça
quando tem examinado casos de outros servidores que postulam o adicional de insalubridade em face do mesmo município de Laranja da Terra-ES, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR GARI. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE REMETE-SE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. APLICABILIDADE DA NR 15, ANEXO 14, DO MTE. PROVA PERICIAL CORROBORA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMAR QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO DO MONETÁRIA. 1. Conforme previsão do Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que o recebimento da verba está condicionado à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo.
2. No Município de Laranja da Terra/ES, a alínea “l” do Art. 55 da Lei nº 184/97 prevê expressamente o direito à percepção do adicional, desde que observadas as condições específicas previstas na legislação. Por sua vez, determina o Art. 143 do mesmo estatuto que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros. 3. Deve ser aplicada de forma supletiva o disposto no ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 78, por se tratar da legislação federal correlata. O referido anexo determina que é devido adicional de insalubridade, em grau máximo, quando o agente realiza trabalho em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização).
4. (...). (AC e RN nº 0000601-90.2015.8.08.0063, Relator: Des. Raphael Americano Câmara,
2ª Câmara Cível
, DJ 18/08/2023, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. PREVISÃO DE REGULAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE DIRECIONA À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA CONSTANDO A CONDIÇÃO DE SUJEIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO INICIAL DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. (...).
A Legislação afeta ao Servidores Públicos do Município de LARANJA DA TERRA prevê, expressamente, o direito de percepção de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas (artigo 55, alínea 'l', da Lei Municipal nº 184/1997), ressaltando, o mesmo Diploma Legal, em seu artigo 143 qu
e

o Município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelo seus funcionários
, revelando, nesse sentido, a incidência do Anexo 14 da NR 15, da Portaria 3.214/78, que no plano federal, regulamenta o exercício do direito de percepção da matéria em questão. Precedentes.
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000476-25.2015.8.08.0063 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA APELANTE: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA APELADO: LENI MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA - SERVIDOR GARI ATIVIDADE COLETA DE LIXO CONTATO PERMANENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO de 40% AUSÊNCIA DE DIREITO DO MUNICÍPIO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. (...).
2. - O adicional de insalubridade está assegurado aos servidores públicos do Município de Laranja da Terra (ES) conforme disposto na alínea l, do artigo 55, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra (Lei Municipal nº 184/1997). 3. - Ademais, o art. 143, do referido diploma legal, prevê que o Município observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres.
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004693, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 21/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE SE REMETE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. MENÇÃO GENÉRICA EM NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através da alínea L do artigo 55 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra/ES (L184/1997) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais o Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 2. O próprio Estatuto estabelece, ainda, em seu artigo 143 que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários. 3. Esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004263, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000478-92.2015.8.08.0063 APTE: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA APDO: MARIA VERONICA DOS SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (...).
III. O Estatuto dos Servidores do Município de Laranja da Terra, em seus artigos 55 e 143, faz menção a aplicação da legislação trabalhista em casos como o presente, reconhecendo o direito a percepção do adicional de insalubridade.
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004719, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021).

Como se vê, a aventada violação manifesta às normas jurídicas constantes na legislação municipal e na Constituição da República não passa de uma pretensa utilização da ação rescisória de perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida, de maneira definitiva, com base numa das interpretações possíveis a ser implementada em relação aos dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Laranja da Terra-ES que tratam do adicional de insalubridade, o que se revela vedado na via eleita por não poder ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Esta conclusão é reforçada pela orientação vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
na
Súmula nº 343
, a qual dispõe que
“Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”
.

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça tem concluído no mesmo sentido, vejamos:

É conhecido que, na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, de sorte que, não se configura a aludida violação se o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações possíveis, sob pena de se tornar um mero recurso com prazo de interposição de dois anos. Nesse sentido, aliás, é o que expressa a Súmula n. 343 do STF, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais.
(AgInt no REsp n. 1.816.224/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, STJ).

A procedência da ação rescisória por violação de literal disposição de lei exige que a interpretação dada pelo juízo rescindendo deva ser clara e evidente, ou seja, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Precedentes. Se o julgado rescindendo elege uma entre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos
(AR n. 5.950/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022, STJ).

Destarte, quando a colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício entendeu que era possível utilizar a Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e o Emprego, para avaliar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade ao servidor municipal requerido, ante a inexistência de regulamentação a respeito da matéria no âmbito local e por haver expressa permissão legal para utilização da mencionada norma federal/trabalhista, além de não violar direta e gravemente nenhuma norma municipal ou da Constituição da República, apenas adotou uma das interpretações possíveis, o que obsta o acolhimento da pretensão autoral de rescisão do acórdão objurgado nesta via, ante a inexistência de manifesta violação à norma jurídica.

Constato, portanto, que a presente ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois trata-se de mero inconformismo do município requerente quanto a resolução dada pelo acórdão rescindendo à ação de cobrança ajuizada pelo servidor requerido, tendo em vista que o
decisum
transitado em julgado decidiu a questão à luz das normas constantes no ordenamento jurídico municipal e com amparo no princípio da legalidade, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade por meio da aplicação supletiva da norma federal/trabalhista aplicável ao caso, inexistindo violação direta e concreta a nenhum dos dispositivos legais ou constitucionais invocados pelo autor, não sendo permitida a utilização da ação rescisória para simplesmente tentar fazer prevalecer a interpretação que o demandante entenda ser a mais adequada para o caso.

A conclusão exposta no acórdão transitado em julgado não teve o condão de afrontar o sistema jurídico vigente, vez que o conteúdo normativo dos princípios e dispositivos legais e constitucionais citados pelo município autor como violados não foram ofendidos de maneira evidente e flagrante, ao contrário, foram observados pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício para reconhecer o direito do servidor requerido ao recebimento do adicional de insalubridade, inviabilizando a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal decorrente do mero inconformismo do demandante.

Ressalto, também, que a ação rescisória fundada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, não admite inovação argumentativa, que não foi submetida à apreciação judicial na ação originária, a respeito da suposta violação manifesta à norma jurídica, sob pena de se aceitar a utilização dessa ação de natureza desconstitutiva negativa unicamente com a finalidade de se permitir novo julgamento à luz de outro enfoque
7
.

Diante deste cenário, a segurança jurídica conferida pela coisa julgada material do acórdão rescindendo deverá prevalecer sobre o pedido rescisório formulado pelo ente municipal autor, uma vez que não fora evidenciado nenhum vício ou ofensa à constituição ou à legislação, devendo ser obstada a utilização da ação rescisória que busque, ainda que por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria já decidida de forma definitiva e acobertada pela coisa julgada
8
.

Ante o exposto,
julgo improcedente a pretensão rescisória e extingo o processo
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Via reflexa,
condeno
o município autor ao pagamento das custas processuais, caso sejam devidas, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa
9
(art. 85, §§ 3 e 4º, inciso III, do CPC/2015), entretanto deixo de impor a obrigação de efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que seria convertido em multa, nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, em sendo unânime o julgamento de improcedência, uma vez que o demandante se trata de ente municipal, atraindo a exceção constante no § 1º do referido dispositivo legal
10
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Na sequência, ausente o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, consulto como vota o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e, acompanho o respeitável voto de relatoria, cumprimentando a eminente Desembargadora Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARAGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para o gabinete do eminente Desembargador Fernando Estavam Bravin Ruy.

*

con

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:

14/08/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro tratar-se de ação rescisória proposta pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

em face de

JOSIEL VIEIRA
, objetivando rescindir acórdão proferido pela egrégia Primeira Câmara Cível desta Corte, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que lhe condenou ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau máximo, em favor do ora requerido.

Em sessão pretérita, após sustentação oral do douto advogado da parte requerida, a eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MÚNHOS FERREIRA
proferiu voto de relatoria no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral, concluindo que
“quando a colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício entendeu que era possível utilizar a Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e o Emprego, para avaliar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade ao servidor municipal requerido, ante a inexistência de regulamentação a respeito da matéria no âmbito local e por haver expressa permissão legal para utilização da mencionada norma federal/trabalhista, além de não violar direta e gravemente nenhuma norma municipal ou da Constituição da República, apenas adotou uma das interpretações possíveis, o que obsta o acolhimento da pretensão autoral de rescisão do acórdão objurgado nesta via, ante a inexistência de manifesta violação à norma jurídica
.
”

Considerando que o presente processo estava na pauta presencial em razão de um erro no sistema, pedi vista dos autos eletrônicos, cujas notas orais do julgamento foram juntadas no evento 8993220, para melhor análise da matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado.

Primeiramente, registro que o art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal estabelece ser direito dos trabalhadores
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”
.
Porém, com a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, o adicional de insalubridade, foi retirado do rol previsto no art. 39, §3º da Constituição Federal, de modo que o referido dispositivo deixou de ser aplicável aos servidores ocupantes de cargo público.

A referida emenda reservou a instituição do adicional de insalubridade e sua regulamentação aos Estados e aos Municípios, através da edição de normatização específica. Ou seja, embora o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente.

O artigo 55, alínea “l” da Lei Municipal nº 184/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Laranja da Terra prevê que os
“
Funcionários Públicos Municipais terão direito”
ao
“
Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei”.

Em seguida, o art. 143 do mesmo estatuto preconiza que
“o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários”.

Ao analisar os referidos dispositivos, filio-me ao entendimento no sentido de que a referida lei não traz as especificações necessárias à concessão do adicional de insalubridade, sendo que, embora o artigo supracitado estabeleça a aplicação subsidiária da legislação federal, não determina qual legislação federal deveria ser adotada, se a CLT, se as Portarias do Ministério do Trabalho ou outra legislação autônoma.

Nesse contexto, e considerando que o sistema de repartição de competências estabelecido pela Constituição Federal atribui aos Municípios a tarefa de legislar exclusivamente sobre interesse local, incluindo-se o funcionalismo municipal (artigo 30, I, da CF), sendo essa competência é indelegável, adoto o entendimento de que não se aplicam as normas regulamentadoras do adicional de insalubridade em âmbito federal para subsidiar pedido de pagamento do adicional de insalubridade para o servidor público do Município de Laranja da Terra.

Contudo, tal como precisamente identificado pela eminente Relatora,
“tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo utilizaram uma das interpretações possíveis das normas constantes nos arts. 55, alínea “l”, e 143, ambos da Lei Municipal nº 187/97”,
admitindo com base na lei local a aplicação subsidiária da normatização federal, a qual, inclusive, vem sendo adotada majoritariamente por esta egrégia Corte.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, nos quais prevaleceu o mesmo entendimento adotado pelo acórdão rescindendo:

1ª Câmara Cível:
Remessa Necessária Cível 0000479-77.2015.8.08.0063, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 19/04/2023; Remessa Necessária Cível 0000475-40.2015.8.08.0063, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 30/03/2023;
Apelação Cível 0000633-86.2015.8.08.0066, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMOES, julgado em 02/03/2023;

2ª Câmara Cível:
Apelação Cível 0000421-74.2015.8.08.0063, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL
JUNIOR, julgado em 28/04/2024; Remessa Necessária Cível 0000482-32.2015.8.08.0063, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, julgado em 27/09/2023; Apelação Cível 0000601-90.2015.8.08.0063, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em 18/08/2023; Apelação Cível 0000483-17.2015.8.08.0063, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julgado em 14/09/2021;

3ª Câmara Cível:
Apelação Cível 0000217-30.2015.8.08.0063,

Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, julgado em 07/08/2023;

4ª Câmara Cível
: Remessa Necessária Cível 0000426-96.2015.8.08.0063, Rel.ª Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 26/03/2024; Remessa Necessária Cível 0000416-52.2015.8.08.0063, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, julgado em 02/06/2023.

O Superior Tribunal de Justiça
já definiu que
“
a Ação Rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/2015, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica”
(AgInt no AREsp n. 2.377.899/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024).

Segundo a jurisprudência do STJ, a
“
desconstituição da coisa julgada por violação manifesta de norma jurídica pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável"
(AgInt nos EDcl na AR 7.422/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 1º/9/2023
)

A Segunda Seção da Corte da Cidadania, por voto de relatoria do insigne
Ministro Raul Ara
újo,
no julgamento dos Embargos de
Divergência nº
1.508.018/RS, havido em 25/05/2022, em hipótese em que se discutia a possibilidade de mitigação d
o enunciado da súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal
,
“possibilitando a rescisão de decisórios assentados em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, em razão de posterior modificação jurisprudencial”
, definiu que
“somente cabe ação rescisória quando a divergência acerca da interpretação de texto legal já tiver sido superada em momento anterior à prolação da chamada sentença rebelde”.

No caso, não há como extrair interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma, ainda que
dis
corde
da interpretação adotada
,
a qual prevalece na jurisprudência desta Corte,
de modo que acompanho a conclusão da eminente relatora no sentido de julgar improcedente o pedido.

É como, respeitosamente, voto.

*

V O T O S

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e

FERNANDA CORREA MARTINS.

*

lsl*

1
“Sentença de mérito a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda.” (AgInt no AREsp 861.548/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018, STJ).

“É incabível a propositura de ação rescisória com a finalidade de desconstituir acórdão que se limita a declarar a intempestividade de recurso. Apresenta-se indispensável que a decisão impugnada tenha examinado o mérito da controvérsia, consoante art. 485, caput, do CPC.” (AgRg nos EREsp 1186638/RJ, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 01/02/2011, STJ).

2
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

3
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

4
“O direito à percepção do adicional também não decorre da CF/88. Com efeito, a regra constitucional que fixa o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, especificamente o art. 7º, XXIII, da CF/88, é de eficácia limitada, já que se utiliza da expressão ‘na forma da lei’. Ademais, essa regra se aplica aos servidores da iniciativa privada, mas não é obrigatória para o servidores públicos, já que o art. 39, § 3º, da CF/88 não fez remissão ao inciso XXIII do art. 7º da CF/88.” (RMS 34.564/RR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012, STJ).

5
“(...) inexistindo lei municipal disciplinando o pagamento de adicional de insalubridade à categoria dos agentes comunitários de saúde, não pode o município ser compelido a conceder esse benefício com base em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho” (AgInt no AREsp n. 925.279/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016, STJ).

6
“SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF. O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.” (RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997, STF).

7
“No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo.” (AgInt na AR 5.948/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019, STJ).

8
REsp 1784887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 18/06/2019, STJ.

9
Valor da causa: R$ 96.413,07 (noventa e seis mil, quatrocentos e treze reais e sete centavos).

10
Art. 968. (...). II – depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1º Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ação rescisória
ajuizada pelo
Município de Laranja da Terra-ES
com o objetivo de rescindir o
acórdão
lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício (ID 5988466) que negou provimento ao recurso de apelação cível e julgou prejudicada a remessa necessária, para manter a sentença proferida nos autos da ação de cobrança nº 0000427-81.2015.8.08.0063 que julgou procedente a pretensão de
Josiel Vieira
, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) em favor do servidor, desde a data de sua admissão, ressalvado o período alcançado pela prescrição quinquenal, devidamente atualizado.

Registro, inicialmente, que a decisão questionada nesta ação rescisória realmente é o
acórdão lavrado
pela
colenda Primeira
Câmara Cível deste
e
grégio Tribunal de Justiça
, visto ser o último comando judicial a tratar do mérito nos autos principais
1
, o que atrai a competência de um dos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício para processar e julgar o feito, em consonância com o disposto no art. 52, inciso I, alínea “b”, do RITJES.

Além disso, constata-se que a petição inicial,
após emenda
, observou os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, consoante determina o art. 968 do mesmo Diploma legal, e foi tempestivamente ajuizada no dia 08/09/2023, já que visa desafiar uma decisão de mérito transitada em julgado em 09/09/2021 (ID 6313964), dentro, portanto, do prazo decadencial de 02 (dois) anos (art. 975,
caput
, do CPC/2015).

Preenchidos todos os pressupostos processuais, passo ao exame dos fatos. De acordo com os elementos probatórios que instruem o feito, o ente municipal autor pretende rescindir o acórdão lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício que manteve a sentença proferida pela instância primeva que condenou a municipalidade ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%), em favor do servidor requerido, desde a data de sua admissão, ressalvado o período alcançado pela prescrição quinquenal, sob a alegação de que teria violado manifestamente as normas jurídicas (art. 966, inciso V, do CPC/2015) constantes no art. 55, alínea “l”, da Lei Municipal nº 184/1997, e nos arts. 5º, 18, 23 e 37, da Constituição da República, na medida em que teria reconhecido o direito de o servidor demandado perceber referida vantagem pecuniária sem que houvesse a necessária regulamentação no âmbito do ordenamento jurídico municipal, considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos de Laranja da Terra-ES dispõe expressamente acerca da imprescindibilidade de lei regulamentando a matéria, o que não poderia ser suprida pela utilização da CLT.

Em que pese o louvável zelo da Procuradoria municipal, o atento exame dos elementos probatórios que integram o caderno processual e, principalmente, da fundamentação exposta tanto na sentença quanto no acórdão rescindendo que a manteve,
revela
inoportuno reconhecer

a existência de violação manifesta à norma jurídica
, visto que a conclusão ali exposta respeitou uma das interpretações possíveis de ser adotada a respeito da possibilidade de utilização das normas trabalhistas para implementar o adicional de insalubridade ao servidor municipal requerido.

O escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo.

Trata-se, portanto, de uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material e apresentem alguns dos vícios elencados na legislação processual,
não sendo admitida como mero sucedâneo de recurso de revisão
, porquanto
imprestável para discutir o acerto ou desacerto do entendimento sufragado no
decisum
rescindendo
, daí ser considerada uma excepcional hipótese, legalmente prevista, de “relativização da coisa julgada”.

Nesse contexto e em respeito à segurança jurídica que é conferida pela coisa julgada material, revela-se absolutamente excepcional a rescisão de uma decisão transitada em julgado, situação que deve ficar reservada exclusivamente para as hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

Partindo dessa premissa e avançando no exame da questão posta, em relação aos servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente na Constituição da República (art. 39,
caput
e § 3º, da CF/88
2
) como ocorreu em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (art. 7º, inciso XXIII, da CF/88
3
), ficando, portanto, os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, com competência para
instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional
4
, consoante
precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 565.714
, submetido a repercussão geral, em que se ressaltou a “
Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).”
(RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que
depende de integração legislativa
exarada pelo ente público competente
para que seja aplicada
,
não sendo possível,
em regra,
o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista,
como, por exemplo,
a Consolidação das Leis Trabalhistas e
as Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego
,
sem qualquer tipo de menção/
referência
por parte de lei editada pelo Poder Público
5
.

De fato, como a Administração Pública é regida pelo princípio basilar da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), somente pode atuar respaldada nos mandamentos da lei e em seus regulamentos, deles não podendo se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido. Desse modo, consoante entendimento firmado, há tempos, pelo Supremo Tribunal Federal
6
,
para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de
insalubridade
previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, é necessári
o que o respectivo município

regulamente a matéria por meio d
a edição de normas específicas
que definam as atividades assim consideradas e estabeleçam os respectivos critérios de pagamento, mediante fixação de percentuais/graus de periculosidade
ou, ao menos, que faça referência expressa à utilização dos parâmetros já estabelecidos em normas federais/trabalhistas
.

Na mesma linha, orienta o Superior Tribunal de Justiça que
“para concessão do adicional em exame, faz-se necessária a existência de lei municipal regulamentadora, inclusive com a disciplina dos percentuais cabíveis para cada categoria”
(REsp n. 1.676.176/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 12/9/2017, STJ) e que “
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer.”
(AgInt no AREsp n. 920.506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016, STJ).

Com base nesse contexto, tanto a sentença proferida pela instância primeva quanto o acórdão rescindendo lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício explicitaram, expressamente, que, no âmbito do município de Laranja da Terra-ES, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 187/1997 – ID 6313961) prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais (art. 55, alínea “l”) e, a despeito de não existir regulamentação da matéria no ordenamento jurídico municipal,
o mencionado Estatuto determinou que o administrado
r
público observe as prescrições da legislação federal/trabalhista para fins de concessão do citado adicional de insalubridade
(art. 143).

De fato, enquanto o art. 55, alínea “l”, da Lei Municipal nº 187/97, dispõe que os servidores públicos daquela municipalidade terão direito a
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei”
, o art. 143 do mesmo Diploma Legal prescreve que
“
o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários”
, de forma que
a inexistência de regulamentação a respeito do adicional de insalubridade no município de Laranja da Terra-ES não pode ser considerado um óbice à concessão da referida vantagem econômica, pois há expressa previsão legal permitindo a utilização da legislação federal/trabalhista sobre o assunto
, de maneira que
o reconhecimento do direito a esta vantagem pecuniária pelo acórdão rescindendo com base na Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e o Emprego não caracteriza violação manifesta às normas jurídicas relacionadas à competência para legislar sobre a matéria e aos postulados da legalidade e da isonomia (
arts. 5º, 18, 23 e 37, da
C
F/88)
.

No escopo de afastar qualquer dúvida que tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo
utilizaram uma das interpretações possíveis
das normas constantes nos arts. 55, alínea “l”, e 143, ambos da Lei Municipal nº 187/97, transcrevo os respectivos trechos de suas fundamentações que abordaram o assunto:

Sentença

“O inciso I do art. 55 do Estatuto dos Servidores de Laranja da Terra, prevê o pagamento de ‘
Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei’
;”.

Observa-se, portanto, que no corpo legislativo deste município, não há regulamentação a respeito dos trabalhos insalubres, perigosos e outros, remetendo a legislação estatutária do ente à federal, nos exatos termos do art. 143 da lei 184/97, que prescreve que ‘
O município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários’
.

Portanto, não havendo regulamentação no âmbito do município, deve a legislação local se adequar à federal, sendo esta descrita na NR15, mais precisamente no Anexo nº 14.”

Voto condutor do acórdão rescindendo

Quanto à alegação de que o Apelado não teria direito ao recebimento da verba ante a ausência de norma específica regulamentando seu pagamento, não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, analisando, especificamente, a legislação do Município de Laranja da Terra.

Isso porque é a própria Lei Municipal 184/97 (Estatuto do Servidor) que prevê, expressamente, em seu art. 143, que o Município de Laranja da Terra observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, verbis:

‘Art. 143 – O município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários.’

Nesse sentido, já se manifestou essa Colenda Primeira Câmara Cível, consoante se vê, exemplificativamente, no acórdão proferido no recurso de apelação n° 0000247-60.2018.8.08.0063, de minha relatoria, assim ementado:

(...).

Destarte, diante a inequívoca previsão da legislação local, incide, indubitavelmente, no caso concreto, para o cargo do Apelado, a previsão de pagamento do percentual de 40% (quarenta por cento) previsto no anexo 14, da Norma Regulamentadora n° 15, do Ministério do Trabalho, tal como firmado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
.”

Não fosse o bastante, a interpretação adotada no acórdão rescindendo a respeito das normas constantes nos arts. 55, alínea “l”, e 143, ambos da Lei Municipal nº 187/97,
não destoa daquela
majoritariamente
adotada por esta Corte de Justiça
quando tem examinado casos de outros servidores que postulam o adicional de insalubridade em face do mesmo município de Laranja da Terra-ES, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR GARI. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE REMETE-SE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. APLICABILIDADE DA NR 15, ANEXO 14, DO MTE. PROVA PERICIAL CORROBORA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMAR QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO DO MONETÁRIA. 1. Conforme previsão do Art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, é garantido ao trabalhador o direito de recebimento do adicional de insalubridade. Tal norma não é auto aplicável aos servidores públicos, considerando que o recebimento da verba está condicionado à regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo respectivo.
2. No Município de Laranja da Terra/ES, a alínea “l” do Art. 55 da Lei nº 184/97 prevê expressamente o direito à percepção do adicional, desde que observadas as condições específicas previstas na legislação. Por sua vez, determina o Art. 143 do mesmo estatuto que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros. 3. Deve ser aplicada de forma supletiva o disposto no ANEXO 14 da NR 15 da Portaria 3.214 de 78, por se tratar da legislação federal correlata. O referido anexo determina que é devido adicional de insalubridade, em grau máximo, quando o agente realiza trabalho em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização).
4. (...). (AC e RN nº 0000601-90.2015.8.08.0063, Relator: Des. Raphael Americano Câmara,
2ª Câmara Cível
, DJ 18/08/2023, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. PREVISÃO DE REGULAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE DIRECIONA À APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA CONSTANDO A CONDIÇÃO DE SUJEIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO INICIAL DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. (...).
A Legislação afeta ao Servidores Públicos do Município de LARANJA DA TERRA prevê, expressamente, o direito de percepção de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas (artigo 55, alínea 'l', da Lei Municipal nº 184/1997), ressaltando, o mesmo Diploma Legal, em seu artigo 143 qu
e

o Município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelo seus funcionários
, revelando, nesse sentido, a incidência do Anexo 14 da NR 15, da Portaria 3.214/78, que no plano federal, regulamenta o exercício do direito de percepção da matéria em questão. Precedentes.
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000476-25.2015.8.08.0063 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA APELANTE: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA APELADO: LENI MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA - SERVIDOR GARI ATIVIDADE COLETA DE LIXO CONTATO PERMANENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO de 40% AUSÊNCIA DE DIREITO DO MUNICÍPIO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. (...).
2. - O adicional de insalubridade está assegurado aos servidores públicos do Município de Laranja da Terra (ES) conforme disposto na alínea l, do artigo 55, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra (Lei Municipal nº 184/1997). 3. - Ademais, o art. 143, do referido diploma legal, prevê que o Município observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres.
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004693, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 21/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA MUNICIPAL QUE SE REMETE À LEGISLAÇÃO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. MENÇÃO GENÉRICA EM NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através da alínea L do artigo 55 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra/ES (L184/1997) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais o Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 2. O próprio Estatuto estabelece, ainda, em seu artigo 143 que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários. 3. Esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004263, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000478-92.2015.8.08.0063 APTE: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA APDO: MARIA VERONICA DOS SANTOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (...).
III. O Estatuto dos Servidores do Município de Laranja da Terra, em seus artigos 55 e 143, faz menção a aplicação da legislação trabalhista em casos como o presente, reconhecendo o direito a percepção do adicional de insalubridade.
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004719, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021).

Como se vê, a aventada violação manifesta às normas jurídicas constantes na legislação municipal e na Constituição da República não passa de uma pretensa utilização da ação rescisória de perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida, de maneira definitiva, com base numa das interpretações possíveis a ser implementada em relação aos dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Laranja da Terra-ES que tratam do adicional de insalubridade, o que se revela vedado na via eleita por não poder ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Esta conclusão é reforçada pela orientação vinculante firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
na
Súmula nº 343
, a qual dispõe que
“Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”
.

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça tem concluído no mesmo sentido, vejamos:

É conhecido que, na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, de sorte que, não se configura a aludida violação se o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações possíveis, sob pena de se tornar um mero recurso com prazo de interposição de dois anos. Nesse sentido, aliás, é o que expressa a Súmula n. 343 do STF, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais.
(AgInt no REsp n. 1.816.224/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, STJ).

A procedência da ação rescisória por violação de literal disposição de lei exige que a interpretação dada pelo juízo rescindendo deva ser clara e evidente, ou seja, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Precedentes. Se o julgado rescindendo elege uma entre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos
(AR n. 5.950/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/11/2022, STJ).

Destarte, quando a colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício entendeu que era possível utilizar a Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e o Emprego, para avaliar a possibilidade de concessão do adicional de insalubridade ao servidor municipal requerido, ante a inexistência de regulamentação a respeito da matéria no âmbito local e por haver expressa permissão legal para utilização da mencionada norma federal/trabalhista, além de não violar direta e gravemente nenhuma norma municipal ou da Constituição da República, apenas adotou uma das interpretações possíveis, o que obsta o acolhimento da pretensão autoral de rescisão do acórdão objurgado nesta via, ante a inexistência de manifesta violação à norma jurídica.

Constato, portanto, que a presente ação rescisória está sendo indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois trata-se de mero inconformismo do município requerente quanto a resolução dada pelo acórdão rescindendo à ação de cobrança ajuizada pelo servidor requerido, tendo em vista que o
decisum
transitado em julgado decidiu a questão à luz das normas constantes no ordenamento jurídico municipal e com amparo no princípio da legalidade, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade por meio da aplicação supletiva da norma federal/trabalhista aplicável ao caso, inexistindo violação direta e concreta a nenhum dos dispositivos legais ou constitucionais invocados pelo autor, não sendo permitida a utilização da ação rescisória para simplesmente tentar fazer prevalecer a interpretação que o demandante entenda ser a mais adequada para o caso.

A conclusão exposta no acórdão transitado em julgado não teve o condão de afrontar o sistema jurídico vigente, vez que o conteúdo normativo dos princípios e dispositivos legais e constitucionais citados pelo município autor como violados não foram ofendidos de maneira evidente e flagrante, ao contrário, foram observados pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício para reconhecer o direito do servidor requerido ao recebimento do adicional de insalubridade, inviabilizando a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal decorrente do mero inconformismo do demandante.

Ressalto, também, que a ação rescisória fundada no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, não admite inovação argumentativa, que não foi submetida à apreciação judicial na ação originária, a respeito da suposta violação manifesta à norma jurídica, sob pena de se aceitar a utilização dessa ação de natureza desconstitutiva negativa unicamente com a finalidade de se permitir novo julgamento à luz de outro enfoque
7
.

Diante deste cenário, a segurança jurídica conferida pela coisa julgada material do acórdão rescindendo deverá prevalecer sobre o pedido rescisório formulado pelo ente municipal autor, uma vez que não fora evidenciado nenhum vício ou ofensa à constituição ou à legislação, devendo ser obstada a utilização da ação rescisória que busque, ainda que por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria já decidida de forma definitiva e acobertada pela coisa julgada
8
.

Ante o exposto,
julgo improcedente a pretensão rescisória e extingo o processo
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Via reflexa,
condeno
o município autor ao pagamento das custas processuais, caso sejam devidas, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa
9
(art. 85, §§ 3 e 4º, inciso III, do CPC/2015), entretanto deixo de impor a obrigação de efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que seria convertido em multa, nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, em sendo unânime o julgamento de improcedência, uma vez que o demandante se trata de ente municipal, atraindo a exceção constante no § 1º do referido dispositivo legal
10
.

É como voto.

1
“Sentença de mérito a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda.” (AgInt no AREsp 861.548/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018, STJ).

“É incabível a propositura de ação rescisória com a finalidade de desconstituir acórdão que se limita a declarar a intempestividade de recurso. Apresenta-se indispensável que a decisão impugnada tenha examinado o mérito da controvérsia, consoante art. 485, caput, do CPC.” (AgRg nos EREsp 1186638/RJ, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 01/02/2011, STJ).

2
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

3
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

4
“O direito à percepção do adicional também não decorre da CF/88. Com efeito, a regra constitucional que fixa o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, especificamente o art. 7º, XXIII, da CF/88, é de eficácia limitada, já que se utiliza da expressão ‘na forma da lei’. Ademais, essa regra se aplica aos servidores da iniciativa privada, mas não é obrigatória para o servidores públicos, já que o art. 39, § 3º, da CF/88 não fez remissão ao inciso XXIII do art. 7º da CF/88.” (RMS 34.564/RR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012, STJ).

5
“(...) inexistindo lei municipal disciplinando o pagamento de adicional de insalubridade à categoria dos agentes comunitários de saúde, não pode o município ser compelido a conceder esse benefício com base em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho” (AgInt no AREsp n. 925.279/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016, STJ).

6
“SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF. O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.” (RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997, STF).

7
“No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo.” (AgInt na AR 5.948/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019, STJ).

8
REsp 1784887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 18/06/2019, STJ.

9
Valor da causa: R$ 96.413,07 (noventa e seis mil, quatrocentos e treze reais e sete centavos).

10
Art. 968. (...). II – depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1º Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e
julgar improcedente a pretensão rescisória
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, julgar improcedente a pretensão rescisória.